Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-67.2024.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando a existência de omissão e contradição no Acórdão, considerando a forma de atribuição do ônus da prova e a ausência de reconhecimento da irregularidade da contratação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando a existência de omissão e contradição no Acórdão, considerando a forma de atribuição do ônus da prova e a ausência de reconhecimento da irregularidade da contratação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria, destacando que o banco réu se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação, juntando aos autos prova da contratação, com envio de documento pessoal, assinatura digital, selfie e geolocalização que aponta para local próximo à residência da parte autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas já decididos.